Tribunal: STF
Processo: RE 504354
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. PREJUÍZO EM RAZÃO DA INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 


TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DA INVOCAÇÃO DA LEI COMO PARÂMETRO DIRETO DE CONTROLE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 




DECRETO 83.081/1979. LEI 8.212/1991. 




ART. 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO. 




1. Nos termos do art. 323 do RISTF, somente há a análise da questão constitucional com repercussão geral “se não for o caso da inadmissibilidade [do recurso] por outra razão”. Este recurso extraordinário não pode ser conhecido por demandar a reabertura de instrução probatória e por demandar a análise de legislação infraconstitucional como parâmetro imediato de controle. 




2. Na forma como argumentado pela agravante em suas razões de recurso extraordinário e de agravo regimental, bem como em virtude do quadro fático-jurídico estabelecido pelo Tribunal de origem, a discussão se limita ao plano infraconstitucional. De fato, se o decreto é incompatível com a lei de regência, a discussão esgota-se no campo da legalidade e é aplicável a Súmula 636/STF ao desate da discussão. 




3. Quanto à necessidade de abertura da instrução, o acórdão recorrido disse não ter ficado provada a “a beneficência e assistência social, concedendo [a agravante] gratuidade a seus alunos carentes e colocando seu patrimônio à disposição de entidades que trabalham com menores, idosos e pessoas desfavorecidas, mas não oferece qualquer prova de suas alegações”. A fundada dúvida sobre o atendimento dos requisitos elementares previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional somente poderia ser afastada, nos termos pretendidos pela agravante, com a abertura de instrução probatória, o que é vedado nos termos da Súmula 279/STF. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.